Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ALIMENTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ALTERAÇÃO DE POLO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO OU MODIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS. DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de a pretensão atinentes a alimentos seguir, em regra, o procedimento especial previsto na Lei n.o 5.478/68, mostra-se possível sua cumulação com o pedido de modificação de guarda, visto seguir o feito o procedimento comum em juízo competente para ambos os pedidos, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas no rito especial, nos termos do artigo 327, §2o, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, economia e efetividade processual.
2. Ainda que não possua o genitor legitimidade específica para pleitear alimentos para as filhas em nome próprio, impõe-se razoável, como consequência da reversão da guarda provisória das menores em seu favor, fixar a obrigação alimentar, também provisória, a ser prestada pela genitora até a resolução definitiva da controvérsia, de forma a socorrer e amparar as necessidades das filhas, em observância ao princípio do melhor interesse dos menores, sob pena de evidente perigo de dano às próprias crianças.
3. Já estando as menores como parte na demanda, ainda que originariamente no polo passivo, mostra-se desnecessário, ante o caráter provisório da guarda e dos alimentos discutidos no presente feito, modificar-se sua posição processual em cada etapa do processo, de forma a inseri-las no polo ativo, tampouco submeter a pretensão dos alimentos a uma ação distinta e autônoma, cuja representação processual pelo genitor estaria amparada exatamente na guarda provisória concedida.
4. Descabida a imediata suspensão ou modificação dos alimentos fixados quanto não evidenciado excesso ou desproporcionalidade, sendo mais prudente aguardar pela fase instrutória, no transcurso do processo originário, de forma a possibilitar verificar a real capacidade financeira da alimentante e as necessidades das menores alimentandas.
5. Recurso conhecido e não provido.